Tribunal: TJDFT
Processo: 0730900-07.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉRCIA NA EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DO GRAVAME NO ÓRGÃO COMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REFORMA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, nos termos dos artigos 485, I, e 321 do CPC, em razão da inércia da parte autora em cumprir determinação de emenda à inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a extinção do processo por indeferimento da inicial é válida diante da ausência de emenda à inicial pela parte autora; (ii) analisar se o requisito de comprovação do registro do gravame no órgão competente para licenciamento do veículo é indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo por indeferimento da petição inicial encontra respaldo no art. 485, I, do CPC, quando a parte autora não atende à determinação de emenda à inicial, em descumprimento do art. 321 do CPC.
4. A comprovação do registro do gravame fiduciário no órgão de trânsito competente é requisito legal essencial, nos termos do art. 1.361, §1o, do Código Civil, do art. 129-B do Código de Trânsito Brasileiro, e da Resolução Contran no 807/2020, não sendo suprida pelo registro em banco de dados privado, como o Sistema Nacional de Gravames (SNG).
5. O rito especial previsto no Decreto-Lei no 911/1969 exige o cumprimento rigoroso das exigências legais para a propositura da ação de busca e apreensão, incluindo a regularidade do registro do gravame, de modo a garantir a segurança jurídica e a validade do procedimento.
6. Diante da inércia da parte autora em retificar o número da cédula de crédito bancário e comprovar o registro do gravame no órgão de trânsito competente, a sentença não comporta reforma, sendo adequada a extinção do processo sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A inércia da parte autora em atender determinação de emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC, justifica a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC.
2. A comprovação do registro do gravame fiduciário no órgão competente para licenciamento do veículo é requisito indispensável para a propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 1.361, §1o, do Código Civil e do art. 129-B do CTB.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 321, 485, I; CC, art. 1.361, §1o; CTB, art. 129-B; Decreto-Lei no 911/1969.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1717226, 07005010820238070010, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 30/5/2023.